Tribunal: STF
Processo: HC 85720
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-06-14
Data de publicação: 2006-06-14

Ementa:
EMENTA: Competência. Lei de Organização Judiciária do Estado de
   Rondônia: acumulação de funções de juiz da Justiça comum com as
   de Auditor da Justiça Militar.
A Lei de Organização Judiciária
   do Estado de Rondônia (LC 94/93) não ofende a Constituição
   Federal ao atribuir a Juiz de Direito, excepcionalmente no
   exercício da função de Juiz Auditor, a competência para processar
   e julgar feitos criminais genéricos. Precedentes: RRHHCC 85.025,
   1ª T., Pertence, Inf. 379; 84.944, 1ª T., 15.03.05, Eros, DJ
   06.05.05; 86.805, 1ª T., 21.02.06, Britto, Inf. 417).
Habeas
   corpus indeferido.